Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-68.2022.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – razões recursais do autor aptas a impugnar os fundamentos da sentença, pela qual acolheu parcialmente os pedidos do autor.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - manipulação de dados -

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – razões recursais do autor aptas a impugnar os fundamentos da sentença, pela qual acolheu parcialmente os pedidos do autor.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - manipulação de dados - responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - alegação do banco-réu de celebração eletrônica do contrato - ausência de comprovação - imperativa a declaração de inexigibilidade do débito – valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – condenação do réu na restituição dos valores indevidamente descontados junto ao benefício previdenciário do autor que deve mesmo ser dobrada, na linha da Súmula 159 do STF e do art. 42, parágrafo único do CDC – sentença reformada, no ponto.
DANO MORAL – perturbação ao estado de espírito do autor que se mostrou ocorrida – situação que extrapolou o mero aborrecimento e ingressou no campo do dano moral – indenização fixada em R$ 3.000,00 – majoração para R$5.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada, no ponto – recurso do réu não conhecido na parte em que pedida a redução da mesma verba, porque prejudicado.
Resultado: sentença parcialmente reformada – recurso do autor provido; recurso do réu desprovido, na parte conhecida.